Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÃO NO APARTAMENTO ALUGADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos pelos réus (locador e imobiliária) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.682,30 (quatro mil e seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), a título de reparação dos danos materiais; e de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor (locatários), a título de reparação por danos morais. A sentença ainda indeferiu o processamento do pedido contraposto formulado pelo réu locador, por entender ausentes os pressupostos do art. 31 da Lei 9.099/95.
2. Os recursos interpostos pelas partes rés merecem apenas parcial conhecimento.
3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses nos recursos interpostos. Com exceção do pedido de redução do montante de reparação por danos morais e da irresignação quanto à negativa do processamento do pedido contraposto, as razões recursais de ambos os recursos se limitam a repetir “ipsis litteris” trechos lançados na contestação (com alteração apenas da nomenclatura utilizada para se referir à parte adversa), sem impugnar as razões de decidir lançadas na sentença.
5. Observa-se que a sentença arrostou e rejeitou de forma fundamentada as preliminares de ilegitimidade ativa, passiva e incompetência absoluta trazidas pelos recorrentes, os quais apenas se limitaram a repetir o que já haviam aduzido em contestação. Idêntica situação se verifica no que diz respeito ao mérito, tendo a sentença sido prolatada com amparo na legislação de regência (Lei no 8.245/91) e no conjunto probatório produzido no feito, inclusive a prova oral. No entanto, os recorrentes limitaram-se a reiterar as razões da contestação.
6. Mostra-se evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de defesa, já apreciada pelo Juízo de origem. Os recorrentes deixaram, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
7. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
8. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Quanto ao pedido recursal feito pelo locador réu, no sentido de que seja reduzido o valor a ser pago a título de indenização de danos materiais, com suporte na alegação de que os recorridos teriam concorrido para a ocorrência do dano, tem-se que este não deve ser conhecido por se tratar de inovação recursal.
10. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
11. Recursos das partes rés (imobiliária e locador) parcialmente conhecidos.
12. No que tange ao montante arbitrado a título de reparação por danos morais, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação das partes rés ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para as partes autoras, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, conforme consignado em sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Quanto ao pedido contraposto apresentado pelo réu locador, verifica-se que este não se funda no mesmo fato que constitui objeto da controvérsia posta nos presentes autos (qual seja, a infiltração ocorrida no apartamento alugado e que teria causado danos aos autores), de modo que não preenche os requisitos do art. 31 da Lei 9.099/95. Acertada, pois, a negativa do processamento.
15. Nesse cenário, não merece reparos a sentença objurgada.
16. Recurso da ré J M VIANNA DA SILVA ESCRITORIO IMOBILIARIO – ME parcialmente conhecido e improvido.
17. Recurso do réu ARI LUIZ ROCHA parcialmente conhecido e improvido.
18. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais complementares, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.